Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-62.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800175-62.2021.8.14.0000

AUTOR: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

REU: VENICIO DE OLIVEIRA BARBOSA, VENICIO DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO QUE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO OBJETO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ART. 1.021, § 1.º DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Solar Construções S/S Ltda-ME contra decisão monocrática que negou seguimento à Ação Rescisória, fundamentada na ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno à luz do princípio da dialeticidade recursal, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, exigindo impugnação específica e fundamentada aos motivos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.

A decisão agravada negou seguimento à Ação Rescisória em razão da inexistência de trânsito em julgado da decisão impugnada, condição indispensável à admissibilidade do referido remédio jurídico (art. 966 do CPC).

5.

As razões do agravo interno limitaram-se a reiterar os argumentos da petição inicial da Ação Rescisória, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reafirma que a ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e consequente não conhecimento do recurso.

2.

A ausência de trânsito em julgado da decisão rescindenda inviabiliza a propositura da Ação Rescisória, em conformidade com o art. 966 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 966, 1.021, § 1º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2024, DJe de 20/8/2024.

2.

TJPA, Apelação Cível n. 0830346-40.2019.8.14.0301, rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 06/02/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800175-62.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME

AGRAVADO:
VENICIO DE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Agravo interno
interposto por
Solar Construções S/S Ltda-ME
, em face de decisão monocrática que negou segmento à Ação Rescisória, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada.

No recurso a parte agravante reitera, sem impugnar os fundamentos da decisão objeto do recurso, a argumentação apresentada na Ação Rescisória – violação da norma jurídica, quando do indeferimento da justiça gratuita pela Desembargadora reatora da apelação nº 0008970-70.2015.8.14.0301 –, justificando a interposição do recurso, nos seguintes termos:
“Ocorre que, tratando-se de decisão monocrática por um relator, e cabível o recurso de Agravo Interno”
.

Neste contexto, requer:

“1. O recebimento do presente recurso de Agravo Interno nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.021 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de acolhido o pedido de JUSTIÇA GRATUITA em todos os recursos;

2. Seja deferido o pedido a gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. A intimação da Parte Agravada para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4. A total procedência do recurso ora interposto para fim de ser admitido o Recurso de Agravo de Instrumento em 2º grau, determinado RECONSIDERAÇÃO a r. decisão ora agravada, a fim da CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, bem como seja dado provimento ao pedido de chamamento a lide do Banco do Brasil.

5. Seja concedido a Assistência Judiciária Gratuita que é direito assegurado constitucionalmente tanto a pessoas físicas como jurídicas que não disponham de recursos para demandar em juízo.

6. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser uma Empresa Inativa e hipossuficiente carecendo da justiça gratuita”.

Juntou documentos que entende provar sua hipossuficiência.

É o relatório do necessário.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800175-62.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA – ME

AGRAVADO:
VENICIO DE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Eminentes pares, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do presente recurso, ante a total inobservância da dialeticidade recursal.

Explico.

É sabido que o agravo interno deve se voltar especificamente contra as razões da decisão monocrática recorrida. Deve atacar seus fundamentos.

Preceitua o art. 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Na lição de Araken de Assis, a respeito dos requisitos ao atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade,
"é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual".
(Manual dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103).

A decisão monocrática por meio do qual se negou seguimento à Ação Rescisória, teve como fundamento a ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada, como se observa a transcrição:

“Assento de plano que
a presente Ação Rescisória não merece seguimento
, diante da ausência de um dos seus requisitos essenciais, qual seja, o trânsito em julgado da decisão impugnada.

Explico.

Em suas razões, o requerente indicou expressamente que pretende rescindir, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, a sentença prolatada nos autos da ação de n. 0008970-70.2015.8.14.0301, PJe ID num. 286.654.

Ocorre que, como dito, tal decisum ainda não transitou em julgado, senão vejamos:

A sentença impugnada foi publicada no DJE no dia 26/04/2017.

Em face de tal decisão, a parte Solar Construções S/S LTDA interpôs recurso de Apelação (PJe ID num. 286.655 – pág. 02, dos autos originários).

Ato contínuo, a Excelentíssima Relatora do apelo, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, proferiu decisão indeferindo o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou a intimação do recorrente para recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso.

Sucessivamente, a apelante, Solar Construções, opôs Recurso Extraordinário contra a decisão interlocutória da Relatora, que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requeridos.

Por sua vez, a Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, no exercício da Vice-Presidência, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, haja vista que “não houve exaurimento de instância antes da sua interposição”.

Isso posto, fora apresentado, ainda, Agravo de Instrumento contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, Agravo este que não fora conhecido em razão da não observância do disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (PJe ID num. 3.504.959).

Estabelecido o retrospecto processual, ressaí a conclusão de que, até o presente momento, continua pendente de julgamento o recurso de apelação (PJe ID num. 286.655 – pág. 02) interposto em face da sentença de primeiro grau em 16/05/2017, uma vez que, nos termos relatados, a determinação da Desembargadora Relatora do recurso foi a de intimação da parte recorrente, para pagamento das custas processuais.

Ressalto, por oportuno, que os recursos sucessivamente interpostos nos autos originários após a decisão interlocutória inicial da relatora – esses sim, já transitados em julgado -, versaram apenas e tão somente sobre o indeferimento da justiça gratuita ao apelante, não havendo, até o presente momento,
qualquer decisão definitiva sobre a apelação, seja com ou sem resolução do mérito
.

Ante todo o exposto, patente que
não se revela presente
um dos requisitos legais essenciais ao regular conhecimento e desenvolvimento da Ação Rescisória, qual seja,
o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir.

São os termos do art. 966 do Código de Processo Civil:

“Art. 966. A decisão de mérito,
transitada em julgado
, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”. (grifei).

Neste espeque, destaca Marco Antonio Rodrigues que:

“O trânsito em julgado é requisito para a ação rescisória, porque a ação rescisória só se justifica quando não cabem mais recursos. Se a decisão ainda não transitou em julgado, em princípio pode ser interposto algum recurso em face dela. Seria uma subversão do sistema processual o uso de uma excepcional ação de impugnação em tal hipótese”. (Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação / Marcos Antonio Rodrigues. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017).

Ora, diante da constatação de que a decisão impugnada ainda não transitou em julgado, a negativa de seguimento à presente Ação Rescisória é medida imperativa.

Friso que, à tal hipótese, encontrou a jurisprudência pátria solução idêntica, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA AÇÃO RESCISÓRIA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a legislação processual em vigor, a admissibilidade da Ação Rescisória está condicionada à presença de dois requisitos: a abordagem do meritum causae na decisão rescindenda e o seu trânsito em julgado. 2. É incabível a propositura de Ação Rescisória contra decisão que, afastando o reconhecimento de prejudicial de mérito, no caso a decadência prevista no art. 18 da Lei 1.533/51, determina o prosseguimento da ação, por inexistência de trânsito em julgado. 3. Sobre o tema, a Corte Especial, em oportunidade análoga, assentou que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial (EREsp 404.777/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJU 11.04.2005). 4. Agravo Regimental desprovido”. (STJ - AgRg na AR: 3799 RN 2007/0179997-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2008, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2008).

.....................................................................................................

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM BASE NO INCISO V DO ART. 485 DO CPC - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. É condição essencial da ação rescisória o trânsito em julgado da decisão rescindenda. Requisito de admisibilidade não atendido. Inteligência dos arts. 295, I e 490, I do CPC. Ausência de comprovação do trânsito em julgado. Petição inicial indeferida. Precedentes. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA. UNÂNIME”. (TJ-RS - AR: 70067112086 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 11/03/2016, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 28/03/2016)”.

Em sua minuta de agravo interno, a Agravante não teceu qualquer impugnação ao fundamento da decisão agravada, quanto a ausência de trânsito em julgado, de modo que o presente recurso não merece ser conhecido por inobservância do disposto no art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo interno.2. ‘Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ’. (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024) 3. ‘Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015’. (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que não se conhece”.
(AgInt no AREsp n. 2.647.438/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

........................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 182/STJ. 1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ. 3. O agravo interno não inaugura uma nova instância, por isso descabe a majoração de honorários recursais. 4. Agravo interno não conhecido”.
(AgInt no AREsp n. 2.715.908/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Vejam-se, ainda, julgados deste Tribunal, específicos na aplicação do princípio da dialeticidade ao agravo interno:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. Recurso de Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
face a sua manifesta inadmissível”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805792-08.2018.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal. 2. A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado. 3. Sobre o aspecto legal, tem-se que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015. 4. Recurso não conhecido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE. 1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios.

2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0843704-09.2018.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.

1.O presente Recurso de Agravo Interno objetiva a reforma da Decisão monocrática, ora recorrida, que declarou a perda superveniente do objeto em razão da realização do despejo compulsório do agravante.

2.O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada ao repisar as mesmas teses do Recurso de Agravo de instrumento, sem contudo, tecer qualquer pedido de reforma no que concerne ao objeto específico da decisão vergastada (perda do objeto), impedindo o conhecimento do recurso de Agravo Interno.

3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática importa em violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal. 3.Recurso não conhecido”.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811794-52.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024).

Dito de outro modo, mesmo por imposição do preceito do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve conter as razões do inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, com o que não se compadece a mera reprodução da tese antes desenvolvida na Ação Rescisória.

E, com efeito, no caso vertente, a decisão monocrática não foi de indeferimento do pedido de liminar ou de negativa dos benefícios da justiça gratuita, mas de negativa de seguimento à Ação Rescisória, em razão da ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada e porque o pronunciamento judicial de indeferimento da justiça gratuita não pode ser tida como decisão de mérito, o que evidencia a inadequação da via eleita. As razões do recurso não versaram, porém, sobre estes pontos, limitando-se a reiterar, os argumentos da Ação Rescisória.

Diante do exposto, suscito de ofício e acolho a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por inobservância do princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.121, § 1.º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém – PA, data registrada do sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/02/2025